Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executado. Citação. Pagamento. Inexistência. Penhora. Diligências frustradas. Penhora de ativos financeiros. Consumação. Impugnação Advinda do Excutido. Fundamento. Impenhorabilidade das Verbas, Pois De Natureza salarial. Salvaguarda Legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a Alcançar Verba de Natureza Salarial. Alegação. Comprovação. Ônus Afetado ao Executado (CPC, ART. 854, §3o, I). Alegações Desprovidas de Lastro Probatório. Penhora De Ativos Encontrados Em Conta corrente. Infirmação da Legitimidade. Inviabilidade. Constrição Preservada. Decisão agravada. Ausência de fundamentação. Provimento devidamente aparelhado. Vício de nulidade inexistente. Decisão surpresa. Penhora após o decurso do prazo para pagamento voluntário. Imperativo procedimental. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de execução de título executivo extrajudicial, ausente pagamento voluntário e ultimada penhora pela via eletrônica, rejeitara a impugnação que formulara o executado, preservando a penhora de importes encontrados em contas bancárias de sua titularidade.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal está circunscrito à aferição da higidez da penhora eletrônica que alcançara ativos de titularidade do agravante recolhidos no sistema financeiro, pois demanda a desconstituição da constrição sob a ótica de que, não tendo sido a decisão adequadamente fundamentada, teria violado a proporcionalidade, encerrando a ordem de penhora, ademais, decisão surpresa, tendo atingido, ademais, ativos impenhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. Citado o executado e decorrido o prazo para pagmento voluntário do débito exequendo, o ritual procedimental implica a ultimação de diligências volvidas à penhora de patrimônio expropriável a ele pertencente, não encerrando a decisão que assim impulsiona o executivo e, na sequência, defronte impugnação à constrição ultimada, rejeita-a via decisão fundamentada, situação de decisão surpresa, precipuamente porque a execução se faz no interesse do credor e a expropriação forçada é a forma de realização do débito em perscrutação defronte a passividade do obrigado, não subsistindo lastro para que seja ventilada nulidade a constrição encaminhada sob aquela conformação, pois inerente ao ritual procedimental executivo (CPC, arts. 9o, 789, 797 etc).
5. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originárias do ofício profissional que desenvolve, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I).
6. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, deflagrada execução de título extrajudicial e ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial.
7. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade têm gênese e ostentam natureza salarial por terem sido auferidos em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume inclusive porque a alegação não se reveste de presunção de veracidade (CPC, art. 854, §3o, I).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.